Tribunal: TJBA
Processo: 8057622-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057622-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SIDINEI FOSTTER LANDIM Advogado(s): AGRAVADO: UNIESP S.A e outros (2) Advogado(s):ENDRIGO PURINI PELEGRINO, LUCAS MATHEUS DOS SANTOS FINHOLDT ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. SÚMULA 410/STJ. OMISSÃO RECONHECIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RELATIVIZAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LEI N.º 11.232/2005. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Caso em análise: 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para reformar decisão em cumprimento de sentença, o qual impôs multa cominatória (astreintes) sem manifestação expressa quanto à exigência de intimação pessoal do devedor. Questão em discussão: 2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade da Súmula 410 do STJ e a possibilidade de relativização da exigência de intimação pessoal, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Razões de decidir: 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, obscuridades ou contradições, podendo excepcionalmente ter efeitos modificativos. 4. A Súmula 410 do STJ prevê a necessidade de intimação pessoal para a cobrança de astreintes, salvo hipótese de revelia, mas a jurisprudência do STJ tem relativizado essa exigência quando demonstrada ciência inequívoca da parte. 5. Desde a vigência da Lei n.º 11.232/2005, admite-se que a intimação do devedor para cumprimento de obrigação de fazer ocorra por meio de seu advogado constituído, inclusive nos casos de imposição de astreintes. 6. No caso concreto, ficou evidenciada a ciência inequívoca da parte embargante por meio da apresentação de contrarrazões ao agravo e outras manifestações processuais, o que supre a exigência formal de intimação pessoal. 7. A formalidade não pode ser utilizada como subterfúgio para retardar o cumprimento da decisão judicial, devendo-se preservar a efetividade da tutela jurisdicional. Tese e dispositivo: 8. A exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ pode ser relativizada quando comprovada ciência inequívoca do devedor quanto à obrigação e à multa imposta. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, apenas para sanar omissão quanto à análise da Súmula 410/STJ, sem efeitos modificativos, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º: 8057622-46.2024.8.05.0000 em que figura como Embargante o INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP e OUTRA e Embargado SIDINEI FOSTTER LANDIM. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23